Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DESISTÊNCIA. PROTESTO DA CDA MAIS DE 5 ANOS DEPOIS DO ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. CORREÇÃO DO INDÉBITO. SELIC. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 174 do CTN, o crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data da sua constituição definitiva, sendo o prazo interrompido com a citação na execução fiscal.
2. Na hipótese, a CDA foi emitida em 3/1/2014 e o executado citado no mesmo ano. No entanto, a execução foi arquivada em 23/3/2018, depois da homologação de pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal (ID 80606836 - Pág. 23). A CDA foi protestada somente em 27/9/2023 (ID 80606832), depois de transcorrido o prazo prescricional retomado com a extinção da execução.
3. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, o protesto irregular de CDA prescrita constitui causa suficiente e autônoma para configurar o dano moral, cuja reparação foi fixada em R$ 1.000 na origem, valor inadequado à compensação dos incômodos e constrangimentos experimentados pelo autor, que teve de pagar o débito para ter o protesto levantado.
4. Nessas circunstâncias, a quantia de R$ 3.000 mostra-se mais razoável e proporcional à situação vivenciada pelo autor, e atende o caráter educativo da indenização, estando mais adequada ao padrão da jurisprudência para casos análogos.
5. Quanto à correção monetária, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 alterou a redação da Lei Complementar Distrital no 435/2001 e estabeleceu a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária, vedada a cumulação com outro índice. Portanto, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018 o indébito tributário deve ser atualizado pela Taxa Selic, sem cumulação com juros moratórios.
6. Em relação aos danos morais, nos termos da Súmula n.o 362 do STJ, a correção deve incidir desde a data do arbitramento, tal como fez a sentença ao aplicar a Selic a partir da data em que foi prolatada.
7. Recurso do autor conhecido e provido para majorar os danos morais para R$ 3.000 (três mil reais). Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido para aplicar a Selic sobre o indébito tributário, sem acumulação com outros índices.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.